Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007534-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[W. A. LEMOS - CNPJ: 11.228.846/0001-08 (AGRAVANTE), WAGNER ALEXANDRE LEMOS - CPF: 921.822.081-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA - SÚMULA 414/STJ E ART. 8º DA LEI 6.830/80 - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM MONTANTE INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS-MÍNIMOS
- CONDIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE CUJA COMPROVAÇÃO INCUMBE AO EXECUTADO - ART. 854, §3º, I DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (Súmula 414/STJ).

A impenhorabilidade de valores em conta bancária em montante inferior a quarenta
salários-mínimos
não é absoluta e a comprovação da condição de impenhorabilidade é providência que incumbe ao executado (art. 854, §3º, I do CPC).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WAGNER ALEXANDRE LEMOS e W. A. LEMOS
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal nº 1012707-59.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, e determinou a transferência dos valores penhorados para a conta do exequente.

Narram que o agravado ajuizou ação de execução fiscal em face dos agravantes, fundada em créditos relativos a imposto sobre exportação (IE) que teriam sido inadimplidos.

Informam que os executados não foram localizados após tentativas frustradas de citação postal e por mandado, em razão de os endereços indicados estarem incorretos, o que levou à citação por edital, que entende ser indevida, sob o argumento de que não houve tentativa de localizar os executados por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, nem mesmo foram expedidos ofícios às concessionárias de serviços públicos.

Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão de não ter o exequente empregado todos os meios possíveis para localização dos executados.

Defendem, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via S
isbajud
, em 13.07.2023, na quantia de R$ 1.435,67, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a disposição do art. 833, X do CPC deve receber interpretação expansiva e incidir também sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras e não apenas em caderneta de poupança, respeitado o limite expresso de quarenta
salários-mínimos
.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para suspender o trâmite da execução até o julgamento de mérito do agravo, porquanto alega que há risco de lesão grave e de difícil reparação aos agravantes. No mérito, pedem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 207718654).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 209641650).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 210133685).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WAGNER ALEXANDRE LEMOS e W. A. LEMOS
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1012707-59.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de p
ré
-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, e determinou a transferência dos valores penhorados para a conta do exequente.

Os agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão de não ter o exequente empregado todos os meios possíveis para localização dos executados.

Infere-se da decisão agravada que a citação dos executados foi realizada por edital e seguiu o disposto pelo art. 8º, III da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414/STJ, porquanto frustradas as diversas tentativas de citação.

Sobre o assunto:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Súmula 414/STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No caso, foram realizadas várias tentativas de citação dos executados em endereços diversos, todas sem sucesso. Por correio houve o retorno do aviso de recebimento (AR) por quatro vezes (Id. 61932795 e Id. 64411897) e por oficial de justiça foram realizadas três tentativas frustradas (Id. 93976273, Id. 95382613, Id. 111016799).

Por outro lado, os agravantes defendem a impenhorabilidade dos valores bloqueados via S
isbajud
, em 13.07.2023, na quantia de R$ 1.435,67, sob o fundamento de que o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a disposição do art. 833, X do CPC deve receber interpretação expansiva e incidir também sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras e não apenas em caderneta de poupança, respeitado o limite expresso de quarenta
salários-mínimos
.

Contudo, verifica-se que, apesar de o montante retido ser inferior ao limite legal, fato é que essa regra não é absoluta e deve ser ponderada, a fim de atender à própria ordem jurídica apresentada pelo diploma processual, que prioriza o dinheiro como principal ativo nas execuções (art. 835, I).

Ademais, no mesmo sentido da orientação jurisprudencial do STJ, o CPC determina expressamente que a comprovação da condição de impenhorabilidade é providência que incumbe ao executado:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Não obstante as alegações das partes agravantes, não se verifica razão para reforma da decisão recorrida, porquanto encontra-se em consonância com o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA - VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA - ARTIGO 854, §3º, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.
Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.
“Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
.” (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2021). O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido” (TJMT N.U. 1021000-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS INEXITOSOS OS ATOS NAS MODALIDADES VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ – OBSERVADA – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA – ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado que, nos autos do processo de execução fiscal de origem, a citação por edital foi determinada após as diligências negativas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade. 2. A citação por edital pode ocorrer depois de inexitosas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80. 3. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.”
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2021). 4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos, aptos a modificar a conclusão exarada na decisão impugnada, não é suficiente para se dar provimento ao agravo interno interposto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida” (TJMT. N.U. 1011626-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024).

“AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA – ARTIGO 854, § 3º, I DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3º, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro
. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
.” (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2021). Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido” (TJMT. N.U. 1012666-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AGRAVO PROVIDO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N. 6.830/80 – SÚMULA 414/STJ – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8, da Lei n. 6.830/80.
2. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em SUA nulidade.
3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (QUARENTA)
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE”
(TJMT. N.U. 1019973-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024